Tribunal: TJMT
Processo: 1023742-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023742-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVADO), JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – BEM IMÓVEL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCEDIMENTO PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.514/97 - CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O objeto do agravo de instrumento diz respeito à análise da possibilidade ou não de continuidade do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, o qual foi suspenso por decisão liminar pelo Juízo
a quo
, por entender que estavam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A certidão expedida pelo Cartório competente indica que o procedimento adotado para consolidação da propriedade do imóvel foi regular, inexistindo provas de qualquer ofensa à legislação pertinente.

A finalidade da intimação a que se refere o artigo 26, §3° da Lei 9.514/97 é justamente dar ciência ao Devedor acerca do procedimento de consolidação da propriedade, podendo este purgar a mora, no prazo legal,
finalidade esta que foi alcançada no caso em comento, não havendo motivos para manutenção da suspensão do aludido procedimento.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
RÁIZEN S.A.
em face da decisão proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1000742-26.2024.8.11.0053, proposta por
COMÉRCIO CARMELITANO LTDA
e
JOSÉ MILTON MENDES
em desfavor da ora Agravante,
deferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade e de excussão do imóvel de matrícula n. 6.429, junto ao Cartório do 1° Ofício de Santo Antônio do Leverger – MT, objeto de garantia fiduciária.

A Agravante afirma que o Juízo singular se pautou em premissas equivocadas, ao suspender o procedimento previsto no art. 26, §3° da Lei 9.514/97, pois o agravado
Carmelitano se encontra em recuperação judicial, entretanto o seu crédito não se encontra atrelado ao procedimento recuperacional, conforme já decidido pelo Juízo universal.

Informa que, desde 2020 vem tentando consolidar a propriedade e excussão da garantia fiduciária, mas o procedimento não foi concluído em razão do bem ter sido, inicialmente, reconhecido como essencial para as atividades operacionais do Agravado.

Alega que em 18/09/2023 o Juízo da recuperação judicial reconheceu expressamente que a Agravante poderia
“promover as diligências necessárias para o recebimento de seu crédito extraconcursal”
, de maneira que iniciou novo procedimento para consolidação da propriedade do bem.

Sustenta que, durante o procedimento administrativo de execução da garantia fiduciária, os Agravados foram devidamente intimados para purgar a mora e quedaram-se inertes, explanando que:

(i) houve, ao menos, 3 tentativas de intimação pessoal por diligência do próprio Tabelião Substituto; (ii) houve também 2 tentativas de intimação postal que retornaram negativas, como “não procuradas”; e (iii) o próprio José Milton (agravado) ligou para o escrevente do 1o SRI de Santo Antônio do Leverger/MT e questionou qual era o teor da intimação e que mandou que nenhum de seus funcionários recebessem documentos por ele ou pelo posto, momento no qual ele foi intimado do teor da notificação para purgar a mora por telefone.

Assevera que, mesmo diante de todas as diligências efetuadas, o Juízo
a quo
deferiu liminarmente o pedido dos Agravados, para suspensão do procedimento de consolidação da propriedade
, por entender que a intimação foi realizada de forma diversa daquela prevista em Lei.

Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, de modo a revogar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade, determinado o seu imediato prosseguimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a confimação da tutela de urgência requerida.

A antecipação de tutela foi deferida em id. 237039666.

Os Agravados interpuseram agravo
interno (id. 237874650), com pedido de efeito suspensivo, sustentando
a nulidade da intimação realizada no procedimento de consolidação da propriedade, pois realizado em desacordo com os termos da Lei 9.514/97, em virtude de o Tabelião ter se utilizado de ligação telefônica como forma de cientificar os Devedores.

Defendem que é inadmissível a análise de mérito acerca da validade da referida intimação, o que pode se caracterizar supressão instância, pois se trata de matéria ainda não analisada adequadamente pelo Juízo
a quo
.

Explanam que é nítida a existência de erros no cálculo do débito, pois a Credora não traz o detalhamento sobre a incidência de encargos e valores os quais fizeram com um contrato inicialmente pactuado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) fosse cobrado no montante de R$ 4.179.504,55 (quatro milhões cento e setenta e nove mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Mencionam que inexiste perigo de dano à Credora, tendo em vista que seu crédito está garantido pela alienação fiduciária, de modo que é prudente aguardar o trâmite processual na origem e, somente após, seja proferida decisão acerca da validade ou não do procedimento, garantindo-se à empresa Devedora a continuidade da atividade empresarial sem a ameaça de perda dos ativos essenciais.

Contrarrazões ao agravo interno acostadas em id. 243679167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do agravo de instrumento diz respeito à análise da possibilidade ou não de continuidade do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, o qual foi suspenso por decisão liminar pelo Juízo
a quo
, por entender que estavam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A partir dos documentos acostados aos autos, entendo que é o caso de provimento do presente agravo de instrumento, para retomada do referido procedimento, conforme a decisão liminar proferida em id. 237039666.

A certidão expedida pelo Cartório do 1° Ofício de Santo Antônio do Leverger - MT (id. 235203163), indica que o procedimento adotado para consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 6.429 foi regular, inexistindo provas de qualquer ofensa à legislação pertinente.

C
onforme a referida certidão, foram realizadas 3 (três) tentativas de intimação pessoal dos Agravados, em diligências efetuadas pelo Tabelião Substituto, contudo todas as intimações restaram infrutíferas em virtude dos prepostos e funcionários da Empresa agravada
se recusarem em recebê-las
. Vejamos:

Além disso, também foram consignadas as tentativas de intimação via AR, as quais também restaram infrutíferas.

Contudo, conforme certificado pelo Tabelião, o representante legal da Agravada, senhor José Milton Mendes, entrou em contato junto ao referido cartório (contato 66 – 99985-7009),

solicitando informações acerca da intimação, oportunidade na qual foi devidamente cientificado.
Vejamos:

Muito embora as Agravados sustentem a nulidade da intimação feita pelo Tabelião, não há elementos no feito, para que tal ato seja descredibilizado, na verdade os Agravados não negam que o contato mencionado (66 – 99985-7009) seja do senhor José Milton Mendes, mas que não seria possível precisar se quem ligou de fato foi o mesmo.

Contudo, em consulta ao sistema PJE, verifiquei que na ação penal n. 1000821-43.2021.8.11.0042 o aludido Agravado declinou este contato como sendo seu ainda no ano de 2020 (id. 47182691 – do referido feito), de modo que há elementos suficientes para se considerar que os Devedores foram devidamente cientificados do procedimento em questão.

Destaca-se que, a finalidade da intimação que se refere o artigo 26, § 3° da Lei 9.514/97, é justamente dar ciência ao Devedor acerca do procedimento de consolidação da propriedade, podendo este purgar a mora, no prazo legal, finalidade que foi alcançada no caso em comento,
não havendo motivos para manutenção da suspensão do aludido procedimento
.

Importante pontuar que nesse caso existe todo um contexto de negativas de recebimento da intimação por parte dos prepostos dos Agravados e, somente após, houve a ligação efetuada por José Milton ao Tabelionato, a qual resultou em sua intimação.

Não houve o desvirtuamento do procedimento para simples ligação telefônica, mas sim um complemento ao procedimento já seguido que, pelo documento acostados, alcançou o seu desiderato.

Ressalta-se que a certidão expedida pelo Tabelião goza de fé pública, somente sendo descredibilizada se houver elementos probatórios mínimos em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em concreto.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE ADITADA PARA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENDEREÇOS NÃO ENCONTRADOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGO 36, § 4o, DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA – MUDANÇA DE ENDEREÇO OU INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – ATO ANTERIOR À LEI 13.465/2017 – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO – DESPESAS CARTÓRAIS E EMOLUMENTOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Quando o fiduciante, ou seu representante legal encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital. Inteligência do § 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97.
A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.
Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputa-se válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe. Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei no 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, exceto os leilões realizados a partir da vigência da Lei no 13.465/2017, que não é o caso.
(...). (N.U 1009868-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA – TENTATIVA DE OCULTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM HORA CERTA E POR EDITAL – ART. 26, §§ 3-A e 4o, DA LEI No 9.514/97 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa.
2. É válida a intimação do devedor fiduciário em hora certa e por edital após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal, autorizando-se a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, quando há inequívoca ciência do mutuário autor, acerca da data, hora e local de realização dos leilões, afastando a nulidade apontada quanto ao procedimento expropriatório, diante da observância das regras contidas na Lei no 9.514/1997
. 3. A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08282243820198120001 MS 0828224-38.2019.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 16/02/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR E ANTECIPATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM PACTOS DE AUXÍLIO NA ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO EXISTENTE - REQUISITOS DA LEI 9.514/97 CUMPRIDOS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ATOS EXPROPRIATÓRIOS LEGÍTIMOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DE OBJETO DECRETADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Configurando-se qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, deverão ser acolhidos os Embargos de Declaração com o intuito de saná-los. Nos termos da súmula 380 do STJ a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor. No caso dos autos restou inequívoca a mora da parte autora, bem como que o Embargante cumpriu com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, de forma que resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei. À luz do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, se a consolidação da propriedade observou os ditames legais as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse. Embargos de Declaração acolhidos. Decretação de perda de objeto do agravo. (TJ-MT - EMBDECCV: 10161864020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020).

Quanto à alegação do
s Agravados de incursão no mérito da demanda e possível supressão de instância, o presente recurso se refere à possibilidade ou não de continuidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade da Credora, sendo este o objeto recursal.

Além disso, os efeitos devolutivo e translativo permitem ao Tribunal analisar do recurso a partir dos documentos apresentados, bem como, daqueles que se entendem como relevantes à solução da controvérsia posta.

Ademais, nada
obsta que o Juízo
a quo
,

a partir de novos elementos, entenda que esteja presente alguma nulidade ou vício não sanado no aludido procedimento.

Em relação à controvérsia acerca do valor do débito, tal questão demanda dilação probatória e sequer foi apreciada na origem, razão pela qual não cabe a discussão neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Da mesma forma, também não cabe aqui nova incursão sobre a eventual essencialidade do bem dado como garantia, pois este ponto já foi decido no Juízo da recuperação judicial da Empresa agravada, além de extrapolar os limites do recurso.

Eventuais prejuízos sofridos e comprovados pelos Agravantes devem ser submetidos à análise pelo Juízo competente, também não sendo matéria deste recurso.

Assim, pelos documentos acostados, não há motivos para suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, impondo-se o provimento do agravo interposto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto, para autorizar o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade e excussão da garantia fiduciária (imóvel de matrícula n. 6.429) perante o Cartório do 1° Ofício de Santo Antônio do Leverger-MT.

Fica prejudicado o agravo interno de id. 237874650.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024